Tribunal: TCU
Processo: 023.343/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do (s) ato (s) em razão da incorporação de parcela de quintos ou de opção cumulativamente com a Gratificação de Atividade Externa (GAE) devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, instituída pelo art. 16 da Lei 11.416/2006; Considerando que o mesmo dispositivo, art. 16 da Lei 11.416/2006, vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada e para os ocupantes de cargo em comissão; Considerando que a decisão adotada pelo Conselho da Justiça Federal, por meio do processo administrativo no 2004.16.4940, que reconheceu administrativamente o direito de incorporação dos "quintos" pelos servidores públicos da Justiça Federal de 1o e 2o Graus, até 4/9/2001, é genérica e não contempla o caso ora em exame, pois que a vantagem em discussão refere-se à gratificação paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo efetivo, não possuindo natureza de função, por isso incompatível com o instituto da incorporação de "quintos"; Considerando que, em razão de não ser passível de incorporação na forma de "quintos", a parcela em comento não está albergada pelo entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas em sintonia com o Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário (a exemplo, 5111/2021, 3859/2019, 3574/2019, 18405/2021, 4994/2019-TCU-2a Câmara e 13312/2021, 1738/2021, 1009/2018, 6842/2017, 1616/2017-TCU-1a Câmara, dentre outros); Considerando este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; Considerando a presunção de boa-fé do (s) responsável (is); ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegais e negar registro ao (s) ato (s) de aposentadoria em favor do (s) interessado (s) identificado (s) no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 023.343/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcolina Paiva Amoedo (XXX.999.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo (s) interessado (s) nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a exclusão, do contracheque do (s) interessado (s), da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao (s) interessado (s), alertando-o (s) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o (s) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo (s) ato (s) de concessão de aposentadoria livre (s) da (s) irregularidade (s) apontada (s), submetendo-o (s) no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.